Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000253-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
Contextualizando a presente impetração, narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de pertencimento à organização criminosa, e teve a prisão preventiva decretada em 20/06/2018, sendo o respectivo mandado cumprido em 24/08/2019, permanecendo segregado desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, fazendo jus, portanto, à extensão dos efeitos da decisão liberatória, visto que se trata de indivíduo primário, com bons antecedentes, família constituída, residência fixa e exercente de trabalho lícito, cujas circunstâncias pessoais e peculiaridades fáticas que envolvem o crime imputado, aliadas ao largo tempo de prisão provisória, ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado acaso condenado; destacando, em abono, que no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, este e. Sodalício determinou ao d. Juízo a quo a revisão das prisões cautelares de todos os denunciados na ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da concessão da ordem acaso constatada a identidade de situações fático-processuais.
Finalizando, argumenta que no julgamento do HC n.o 1007284-64.2020.8.11.0000, em que a paciente também é acusada da prática, em tese, do crime de organização criminosa, a ordem foi concedida pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça para substituir-se a segregação por cautelares alternativas, ante o excesso de prazo na manutenção do encarceramento provisório, que já se estendia por dois anos sem que a instrução se iniciasse, circunstância que afirma ser semelhante à retratada nos presentes autos.
Forte em tais premissas e invocando a excepcionalidade da prisão preventiva, bem como o princípio da homogeneidade das cautelares, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento definitivo do writ, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do ID 72249477 ao ID 72249484.
Os autos vieram-me conclusos por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1019041-55.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Atento à prevenção certificada no ID 72309475, denota-se de simples consulta processual que, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado o HC n.o 1019041-55.2020.8.11.0000, também em prol do ora paciente Cleiton Marçal de Albuquerque Damião e pretendendo, igualmente, a extensão do benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva no julgamento do HC n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, pelas idênticas causas de pedir: similitude de situação fático-processual e excesso de prazo, o qual foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício na sessão ordinária realizada em 14/10/2020, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem.
À título de ilustração, transcrevo a ementa do respectivo julgado, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS – I. DEFESA QUE DEU CAUSA A CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ – MOMENTO PANDÊMICO ORA VIVENCIADO QUE EXIGIU A TODA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COMBATE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 EM TODO O PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE – SITUAÇÃO QUE FOGE AO CONTROLE DO JUIZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, notadamente se a i. defesa do favorecido nessa ordem deu causa a certo elastério no trâmite processual, por não apresentar a sua resposta à acusação, nada obstante a citação pessoal do acusado tenha ocorrido há quase um ano, a incidir a Súmula n.o 64 do STJ, e, ainda, em razão da pandemia do coronavírus, terem sido tomadas medidas de prevenção à proliferação da COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, no intuito de garantir a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados, situação que não pode ser considerada ofensiva ao princípio da razoável duração do processo, porquanto não se trata de punição ao sujeito encarcerado, mas de peculiaridade excepcional que foge ao controle do juízo e, inclusive, não havia à época em que reconhecido o excesso de prazo na custódia dos paradigmas.”
Destarte, num juízo sumário dos autos, parece-me cuidar a hipótese de rediscussão de tese já julgada por esta e. Corte de Justiça, e sem que haja a superveniência de fato novo que justifique nova incursão no tema.
Por conseguinte, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator